Tribunal: TJDFT
Processo: 0015305-35.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO ANTERIOR À LEI No 14.195/2021. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES ajuizou execução de nota promissória contra HUMANO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, RONI CLEY ALVES TAVARES e RENAN ALVES TAVARES.
2. O Juízo suspendeu o processo em 16/12/2020 pela ausência de bens penhoráveis e determinou o arquivamento. Após provocação, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.
3. O exequente apelou e alegou aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, ausência de certificação do fim da suspensão, falta de intimação pessoal, existência de diligências aptas a afastar a inércia e contradição com decisão anterior que mencionou 15/12/2026 como termo final da prescrição. Requereu a cassação da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC; (ii) saber se a ausência de certificação do término da suspensão e de intimação pessoal do exequente configura nulidade; (iii) saber se as diligências infrutíferas promovidas pelo credor afastam a caracterização da prescrição intercorrente; (iv) saber se decisão anterior que indicou prazo estimado para prescrição vincula o juízo.
III. Razões de decidir
5. Aplica-se ao caso o regime jurídico da redação original do art. 921 do CPC/2015, vigente à época da suspensão do processo (16/12/2020), com base no princípio do tempus regit actum e na teoria do isolamento dos atos processuais.
6. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis tem prazo certo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, independentemente de nova intimação ou certificação.
7. A prescrição intercorrente, nesse regime, começou a fluir em 16/12/2021 e se consumou em 16/12/2024, sendo tal marco compatível com a suspensão legal prevista pela Lei no 14.010/2020, que estendeu o prazo final para 06/05/2025, igualmente já superado à data da sentença (12/09/2025).
8. A prática de requerimentos genéricos e diligências infrutíferas (como pedidos de penhora on-line e pesquisas RENAJUD) não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, tampouco afasta a caracterização da inércia do exequente.
9. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal do exequente ao fim da suspensão, bastando a oportunidade de manifestação, a qual foi assegurada nos autos.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 14.195/2021; Lei no 14.010/2020; Lei de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); TJDFT, Acórdão 1905053, 0700870-39.2017.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 08.08.2024, DJe 22.08.2024; Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 19.02.2025, DJe 07.03.2025; Acórdão 2028689, 0001418-70.2006.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025; Acórdão 2052811, 0709574-18.2020.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 02.10.2025, DJe 15.10.2025.